Tribunal: CARF
Processo: 16327.900492/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900492/2006-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.378 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Data do fato gerador: 03/09/2003
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ.
A homologação da compensação administrativa - DCOMP está adstrita a
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977 e art. 967 do Decreto
9.580/2018 (RIR/2018) a escrituração contábil do contribuinte, lastreada por
documentos idôneos, faz prova em favor do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a Unidade de Origem, com base nos documentos acostados aos
autos, apure a consistência e suficiência do crédito para extinção dos débitos indicados na
Dcomp.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900492/2006-96
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.378 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900492/2006-96

Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.
Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
CPMF do período de apuração 28/08/2003, decorrente de pagamento indevido ou a
maior, efetuado em 03/09/2003.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão do PER/DCOMP: 7.183,79
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese e fundamentalmente, erro nas informações
constantes da DCTF, pois o valor apurado de CPMF para a semana do dia 28/08/2003
foi de R$ 7.372,50. Apresente DCTF retificadora, e relatório de seu sistema de
contabilidade para comprovar o alegado.

A 3a Turma da DRJ de Campinas julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de ausência de provas sobre a certeza e liquidez do direito
creditório, conforme exigência do art. 170 do CTN. Cita o enunciado no art. 923 do RIR/1999
(atual art. 967 do RIR/2018) que a escrita contábil faz prova em favor do contribuinte e que nos
autos não constavam elementos com força probatória suficiente para demonstrar o equívoco do
despacho decisório atacado.
Foi interposto o presente Recurso Voluntário no qual a Recorrente reconhece
equívoco do valor do crédito informado no PER/DCOMP e passa a pleitear o crédito de R$
5.964,62. Traz à e-fl. 292 parte do seu Razão Analítico com informação da conta
4.9.4.20.90.002. Pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.378 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900492/2006-96

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170. Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.378 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900492/2006-96

Em análise dos autos afere-se que a Recorrente alega, em DCOMP, ser
detentora de crédito na monta de R$ 7.183,69. À e-fl. 291 traz comprovante de arrecadação de
CPMF do período no valor R$ 12.637,56. Complementarmente, traz à e-fl. 292 parte da sua
escrita contábil, informando a conta 4.9.4.20.90.002 (CPMF a recolher) do período 01/08/2003 à
31/08/2003, na qual se verifica ao final da apuração o saldo credor de R$ 5.543,77.
Ainda, às e-fls. 294/305, colaciona extrato de CPMF retido dos correntistas no
período de apuração em debate, lastreando as informações que foram inscritas no Razão
Analítico.
Em favor da contribuinte prescreve art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Entendo que o Livro Razão, em conjunto com o extrato de retenção de CPMF dos
correntistas no período em debate, traz aos autos a demonstração da existência de direito
creditório. Por outro lado, o comprovante de recolhimento demonstra a sua liquidez. Neste
sentido, inclino meu convencimento a reconhecer parcialmente o direito creditório, na medida do
que fora comprovado.
Por fim, é importante destacar que mesmo a Recorrente tendo reconhecido erro
no preenchimento da Dcomp, não pode este Conselho modificar o valor originalmente
pleiteado e que está em debate no despacho decisório. Caberia, assim, a retificação da
declaração a tempo e modo. Portanto, entendo que deve-se reconhecer como parcialmente
comprovado o crédito pleiteado, no montante de R$ 5.453,77 conforme comprovado pela
escrituração contábil e lastreado pelos extratos dos correntistas.

2
Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
parcial provimento para que a unidade preparadora apure a consistência, extensão e suficiência
do crédito para compensar os débitos informados na PER/DCOMP.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.378 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900492/2006-96

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital